Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-84.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de 10 invólucros de maconha (126,94g). Condenação na origem à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa. Réu confesso. Autoria e materialidade incontroversas. Pretensão recursal para abrandamento do programa prisional. Acolhimento. Regime fechado fixado exclusivamente com fundamento na natureza da droga como fator de maior gravidade da

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de 10 invólucros de maconha (126,94g). Condenação na origem à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa. Réu confesso. Autoria e materialidade incontroversas. Pretensão recursal para abrandamento do programa prisional. Acolhimento. Regime fechado fixado exclusivamente com fundamento na natureza da droga como fator de maior gravidade da conduta. Desproporcionalidade. Primariedade, ausência de circunstâncias judiciais negativas, quantidade da droga e dimensão da reprimenda corporal que justificam modificação para o regime inicial aberto. Crime não hediondo. Incidência do art. 33, §§2o e 3o do CP. Provimento.